Tribunal: TJES
Processo: 0019974-94.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019974-94.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YANKEE PROMOCOES & EVENTOS LTDA e outros (3)

APELADO: 1072 EVENTOS LTDA - FALIDO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS. ARRENDAMENTO COM GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE CLUBE E EMPRESA PARCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DIRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NO EFETIVO DESEMBOLSO. ÍNDICE INPC. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS ATÉ 31/08/2024 E, A PARTIR DE 01/09/2024, TAXA SELIC CONFORME LEI Nº 14.905/2024. APELAÇÃO CÍVEL DO CLUBE DE NATAÇÃO DE REGATAS ÁLVARES CABRAL DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA YANKEE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral e Yankee Promoções e Eventos Ltda-ME contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida pela segunda em face do primeiro e da empresa 1072 Eventos Ltda. Arena Vitória, que julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus à restituição de R$ 53.333,32, corrigidos monetariamente desde a data da propositura da ação e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em exame: (i) definir se o Clube Álvares Cabral possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos causados à autora em razão do inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e o critério de incidência dos juros moratórios sobre o valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre a 1072 Eventos Ltda. e o Clube Álvares Cabral, intitulado “Contrato de Arrendamento com Gestão Compartilhada”, possui natureza distinta da locação comum, por prever gestão conjunta, participação nos resultados e divisão de receitas de marketing (5%), o que caracteriza parceria comercial e não mera cessão de espaço.

4. A prova documental demonstra que parte dos valores pagos pela autora ingressou diretamente na conta bancária do Clube, fato reconhecido na contestação, comprovando o benefício econômico direto e o nexo causal entre o inadimplemento e o enriquecimento indevido, fundamento da responsabilidade solidária.

5. O Clube, ao auferir lucros da atividade e permitir o uso de seu nome e estrutura física, criou legítima aparência de corresponsabilidade perante a autora, devendo responder solidariamente pelos prejuízos, nos termos da teoria da aparência e do dever de fiscalização decorrente da gestão compartilhada.

6. A distinção feita pela defesa entre o Clube e empreendimentos locadores de espaços (shopping centers ou centros de convenções) não se aplica ao caso concreto, diante da natureza cooperada e operacional conjunta verificada no instrumento contratual.

7. A omissão do Clube em fiscalizar o cumprimento contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando a sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento.

8. No tocante à correção monetária, aplica-se a Súmula 43 do STJ, segundo a qual “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. No caso, o prejuízo patrimonial consolidou-se no desembolso (17/06/2013), pois o valor foi integralmente pago sem contraprestação equivalente.

9. O índice de atualização deve seguir o INPC, conforme tabela oficial da Corregedoria-Geral de Justiça.

10. Quanto aos juros de mora, permanecem devidos desde a citação (09/09/2015), sendo fixados em 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, aplicam-se as novas regras introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, incidindo a taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral desprovido. Recurso de Yankee Promoções e Eventos Ltda-ME provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de arrendamento com gestão compartilhada afasta a figura de mero locador e caracteriza corresponsabilidade solidária entre os partícipes pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

2. A responsabilidade solidária decorre do benefício econômico direto, da integração na cadeia negocial e da omissão no dever de fiscalização da execução contratual.

3. Na restituição de valores por inadimplemento contratual, a correção monetária incide desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), adotando-se o índice INPC.

4. Os juros moratórios incidem desde a citação, à razão de 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, aplicam-se segundo a taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral e dar provimento ao recurso de Yankee Promoções e Eventos Ltda-ME, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral
(1º apelante) e por
Yankee Promoções e Eventos Ltda-ME
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de rescisão contratual
” ajuizada pela 2ª apelante em face do 1º (+2), julgou procedente o pedido a fim de condenar, solidariamente, os requeridos
1072 Eventos Ltda. Arena Vitória
e
Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral
a restituírem a quantia de R$ 53.333,32 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) à parte autora, a ser monetariamente corrigida desde a data da propositura da ação e acrescida de juros de mora a partir da data da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relata a autora/2ª apelante Yankee, em suma, ter pactuado verbalmente com o 2º requerido
Léo de Lima Castro
– sócio e administrador da 1ª requerida
1072 Eventos
– o aluguel de espaço para realização de eventos nas dependências do 3º requerido
Clube Álvares Cabral
), por três datas alternadas, mediante o pagamento do valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que foi realizado mediante a entrega de dois cheques: (i) de R$ 50.000,00 (Cheque nº 851539) para o dia 15/05/2013; e (ii) de R$ 30.000,00 (Cheque nº 851530) para o dia 17/06/2013, conforme comprova o recibo de fl. 16 dos autos, assinado pelo 2º requerido
Léo Lima de Castro
e pelas cópias dos cheques devidamente compensados (fls. 17/18).

Ainda de acordo com a sua narrativa, embora as partes tenham acordado que as datas seriam formalizadas futuramente, utilizou apenas uma das três datas contratadas e, após, o 2º requerido
Léo Lima

de Castro
passou a alegar indisponibilidade de novas datas, ora prometendo a devolução do dinheiro, ora alegando que conseguiria novas datas, o que não se concretizou após infrutíferas tentativas de solução amigável por aproximadamente um ano.

Em razão disso, formulou pedido de rescisão contratual, com a condenação solidária dos requeridos à restituição do valor correspondente às duas datas não utilizadas, calculado em R$ 53.333,32 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) que, como dito, foi acolhido na sentença após regular tramitação do processo.

1. Apelação Cível do

Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral

No escopo de infirmar tal conclusão, aduz o 1º apelante
Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral
, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por não ter participado ou intermediado a

relação contratual discutida nos autos (locação de espaço);
(ii)
não celebrou contrato ou estabeleceu vínculo obrigacional com a apelada
Yankee
;
(iii)
a autora admite na inicial que toda a pactuação foi realizada exclusivamente com o 2º requerido
Léo Lima de Castro
, administrador da 1ª requerida
1072 Eventos Ltda
.;
(iv)
sua relação com a 1ª requerida
1072 Eventos
era meramente a de locador do espaço (ginásio), cedido para que ali realizasse suas atividades comerciais;
(v)
como locador do espaço, não pode ser responsabilizado por eventuais descumprimentos contratuais ou dissonâncias na relação estabelecida entre a sua locatária (
1072 Eventos
) e terceiros (
Yankee
);
(vi)
o locador do espaço físico (como shopping centers ou centros de convenções) não possui legitimidade para responder por danos decorrentes de eventos ou negócios cancelados pelos locatários/organizadores;
(vii)
subsidiariamente, em sendo mantida na relação processual, deve ser julgado improcedente o pedido por ter a sentença equivocadamente se baseado no recibo de fl. 16, que aponta como recebedor unicamente o 2º requerido
Léo Lima de Castro
, em nome da 1ª requerida
1072 Eventos
;
(viii)
não existe relação contratual direta, nem relação indireta de consumo, haja vista ter somente cedido em locação um determinado espaço dentro de sua propriedade para que a 1ª requerida
1072 Eventos
realizasse as suas atividades comerciais;
(ix)
o dano alegado (não disponibilização das datas) decorreu de culpa exclusiva da
1072 Eventos
e do 2º requerido
Léo Lima
, não tendo praticado ato comissivo ou omissivo praticado que justifique a responsabilidade civil;

e que
(x)
não é fornecedor dos produtos/serviços contratualmente pactuados entre apelado e adquiridos pelo 1ª requerida
1072 Eventos Ltda
., sendo apenas um clube associativo que, mediante contrato de cessão temporária, cedeu a esta última seu espaço, não tendo assumido qualquer compromisso pela entrega das datas adquiridas pela apelada.

O primeiro ponto a examinar é o que se relaciona a aventada
ilegitimidade passiva
arguida pelo 3º requerido/1º apelante
Clube Álvares Cabral
.

A principal tese defensiva do 1º apelante
Clube Álvares Cabral
é que sua relação com a 1ª requerida
1072 Eventos
era de mera locação de espaço, não possuindo responsabilidade pelos negócios desta com terceiros, o que não condiz com as provas dos autos. Vejamos.

O instrumento acostado às fls. 36/45, intitulado “Contrato de Arrendamento com Gestão Compartilhada”, celebrado entre a 1ª requerida
1072 Eventos
(Arrendatário) e o 3º requerido
Clube Álvares Cabral
(Arrendador), não é um contrato de simples locação tal qual alegado nas razões recursais, na medida em que a sua Cláusula Segunda, Parágrafo Quarto detalha a “gestão compartilhada”, ao estabelecer direitos e deveres recíprocos que extrapolam uma locação pura, com a inclusão do uso do ginásio pelo próprio apelante (Arrendador) em períodos específicos e regras para eventos esportivos.

E mais: a gestão compartilhada do espaço possuía nítido caráter de parceria comercial, porquanto previsto em sua Cláusula Quarta, Parágrafo Sétimo, que o Clube receberia 5% de todo e qualquer patrocínio de marketing fixo firmado pelo Arrendatário.

Prosseguindo na análise do instrumento, verifico que a sua Cláusula Quarta, Parágrafo Oitavo, exigia que os referidos contratos de patrocínio fossem assinados em conjunto pelo Arrendatário (1072 Eventos) e pelo Arrendador (Clube).

Diante disso, é acertada a decisão saneadora que, ao apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Clube, concluiu que ‘
o contrato entre o 1º e o 3º requeridos não se trata de locação simples, e sim de um contrato de arrendamento com gestão compartilhada
” (fl. 122).

Estou a rechaçar também a tese do 1º apelante de que a sua ilegitimidade passiva se descortinaria da própria admissão pela autora, na petição inicial, de que toda a pactuação foi realizada exclusivamente com o 2º requerido
Léo Lima
, administrador da 1ª requerida
1072 Eventos
.

Isso porque, restou evidenciado o benefício direto auferido pelo Clube com a transação realizada, na medida em que foi comprovado que a ele foi destinado e recebido o pagamento realizado pela autora, na condição de sacador dos cheques, em que pese ter o recibo de fl. 16 sido subscrito pelo 2º requerido Léo Lima.

Note-se que o verso de um dos cheques (R$ 30.000,00), cujo crédito foi destinado ao Clube Álvares Cabral, indica o depósito na conta nº 7.561.236, Agência 0084 (Banestes) e, em sua contestação,
foi admitido o
recebimento dos valores
, muito embora tente justificar a transação alegando que “
o
fato de o clube ter sacado os cheque
[sic]
foi porque os recebeu do 1º réu para pagamento da locação mensal em face do contrato que possuem...
” (fl. 27).

Portanto, embora a negociação verbal tenha ocorrido com o 2º requerido
Léo Lima
, a triangulação financeira – evidenciada pelo depósito do cheque da autora na conta do
Clube
Álvares Cabral
e admitida na contestação – estabelece o nexo causal e o benefício econômico direto e, de resto, fundamenta a responsabilidade solidária.

Em reforço, devo acrescentar que a responsabilidade do 1º apelante também decorre da parceria formalizado e da aparência perante o consumidor, já que, ao auferir bônus (lucros da atividade), igualmente deve arcar com o ônus (responsabilidade pela falha na prestação). Em razão disso, a natureza da parceria e a utilização do nome e espaço do 1º apelante criaram para a autora/apelada a legítima expectativa de que o
Clube
Álvares Cabral
era garantidor do negócio e ele cabia fiscalizar a boa execução do contrato.

Por sua vez, é frágil e insubsistente, com a devida vênia, a tese do 1º apelante de que o locador do espaço físico – a exemplo de shopping centers ou centros de convenções – não possui legitimidade para responder por danos decorrentes de eventos ou negócios cancelados pelos locatários/organizadores, a teor dos precedentes transcritos.

Afinal, não se amolda ao caso concreto o entendimento jurisprudencial por ele invocado, referente a Shopping Center’s e Centros de Convenções, tendo em vista que nesses exemplos a figura do locador é distinta da do lojista/organizador. No caso dos autos, a autora contratou o aluguel do Ginásio Álvares Cabral, cuja gestão era compartilhada pelo próprio
Clube
Álvares Cabral
e pela 1ª requerida
1072 Eventos
, não sendo clara para a autora a distinção entre as responsabilidades do dono do espaço (Clube) e do administrador (1072 Eventos).

Prosseguindo na análise das razões recursais, deve também rejeitado o pleito subsidiário do 1º apelante de que, em sendo mantido no polo passivo da lide, seja julgado improcedente por ter a sentença se baseado, equivocadamente, apenas no recibo de fl. 16.

Como vimos até a momento, não deriva a responsabilização dos requeridos e, por conseguinte, a sua condenação solidária, exclusivamente do mencionado recibo, mas sim do arcabouço probatório que, como um todo, descortina o
benefício econômico direto
auferido pelo
Clube Álvares Cabral
, bem como pela sua participação na relação, como gestor compartilhado do negócio, conforme contrato de fls. 36/45.

Portanto, o argumento de que não existe relação contratual direta ou indireta por ter “somente cedido o espaço em locação” foi frontalmente desmentido pela prova documental produzida, notadamente o contrato celebrado com a 1ª requerida, que não equivale a uma locação simples, mas um de arrendamento com gestão compartilhada, que previa a participação do 1º apelante nos resultados financeiros da atividade, a exemplo do percentual de 5% (cinco por cento) sobre patrocínios de marketing, o que descaracteriza a figura de “mero locador” e estabelece um vínculo jurídico e econômico direto com a atividade fim da 1ª requerida
1072 Eventos
.

Nesse cenário, a responsabilidade do 1º apelante decorre de sua
conduta omissiva
, na medida em que, ao se posicionar como “gestor compartilhado” e beneficiário dos lucros da atividade, assumiu o dever de fiscalizar a boa execução dos contratos e a sua omissão em assegurar que a 1ª requerida
1072 Eventos
cumprisse a obrigação contratual perante a apelada (da qual, repito, se beneficiou financeiramente), constitui a falha na prestação do serviço e o ato omissivo que fundamenta a sua responsabilidade solidária.

Por fim, rechaço a tentativa do 1º apelante de simplificar a relação jurídica sob o argumento de que constitui “apenas um clube associativo” que realizou mera cessão temporário de um espaço em suas dependências, já que as provas produzidas comprovam não ter ocorrido uma simples cessão do espaço, e sim, pactuada uma gestão compartilhada, com o auferimento de lucro com a atividade fim. Logo, a sua responsabilidade não advém de uma promessa direta de entrega das datas à autora, mas sim de ter integrado a cadeia de fornecimento ao se beneficiar financeiramente da transação e de ter falhado em seu dever de fiscalização inerente à gestão compartilhada que pactuou.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença na parcela recorrida pelo 1º apelante,
majoro em 2%
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Yankee Promoções e Eventos Ltda-ME

Por sua vez, assim sustenta a 2ª apelante:
(i)
em se tratando de restituição de valores pagos, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso, de acordo com a Súmula nº 43/STJ, e não da propositura da ação conforme determinado na sentença;
(ii)
os desembolsos ocorreram nos dias 15/05/2013 e 17/06/2013, devendo esta última data ser fixada como marco inicial de incidência da correção monetária, aplicando-se o INPC;
(iv)
a sentença fixou corretamente juros legais de mora a partir da citação (09/09/2015), todavia, deve ser sanada a sua omissão a fim de correspondam à taxa de 1% ao mês; e
(v)
deve ser parcialmente reformada a sentença, tão somente, para que a correção monetária incida, pelo índice INPC, desde o dia 17/06/2013, além de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (09/09/2015).

Como se observa, sustenta a 2ª apelante que a sentença, ao fixar a correção monetária a partir da “data da propositura da ação”, contradiz o entendimento da Súmula 43/STJ (“
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”), para tanto argumentando que, tratando-se de restituição de valores, o efetivo prejuízo ocorreu na data do desembolso, daí porque o termo inicial de sua incidência deve corresponder ao dia 17/06/2013 (data do último pagamento).

A meu ver, razão lhe assiste.

A correção monetária não constitui um acréscimo patrimonial, mas sim a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, visando o retorno das partes ao
status quo ante
.

Ao fixar o termo inicial da correção apenas na data da propositura da ação (07/08/2015), a sentença impõe à credora um prejuízo inflacionário superior a dois anos (desde o pagamento em 2013), com isso permitindo o enriquecimento sem causa dos apelados, que retiveram o capital alheio sem a devida contraprestação.

De acordo com a Súmula nº 43/STJ, a incidência da atualização monetária sobre dívida decorrente de ato ilícito (neste caso, o inadimplemento contratual) se dá a partir da data do “efetivo prejuízo” que, no caso em análise, configurou-se no momento em que a 2ª apelante
Yankee
realizou os pagamentos e os valores ingressaram no patrimônio dos apelados, sem que a contraprestação referente às duas datas restantes fosse cumprida.

Os desembolsos ocorreram nos dias 15/05/2013 e 17/06/2013 e, apesar de a autora ter utilizado uma das três datas, o valor da condenação (R$ 53.333,32)
refere-se especificamente à parcela do preço cuja contraprestação jamais foi entregue
. Destarte, o marco inicial da correção deve ser a data do último desembolso (17/06/2013), momento em que o prejuízo patrimonial se consolidou.

Dessa forma, o fato de a 2ª apelante
Yankee
ter utilizado uma data após os pagamentos, conforme alegado pelo
Clube Álvares Cabral
em sede de contrarrazões (Id 16672588), não afasta o direito à correção monetária desde a data do desembolso, levando em conta que a mora configurou-se no momento em que, após o pagamento integral, deixaram de fornecer as datas restantes.

Em suma: a retenção dos valores desde então, sem a contrapartida e sem atualização monetária, configura o ilícito contratual e o enriquecimento indevido, devendo a correção monetária incidir sobre o valor a ser restituído desde o pagamento (17/06/2013).

Igualmente acolho o pedido de fixação do INPC como índice de correção, por se tratar do índice oficial adotado pela Tabela Prática da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal para a atualização de débitos judiciais.

Por fim, no tocante ao juros moratórios, alega a 2ª apelante Yankee que a sentença, embora tenha fixado corretamente o termo inicial dos juros (data da citação, 09/09/2015), foi omissa ao não especificar a taxa de 1% ao mês.

Pois bem. A pretensão de aclarar a taxa de juros é pertinente para evitar ambiguidades na fase de cumprimento de sentença, notadamente diante das diferentes interpretações jurisprudenciais sobre o art. 406 do Código Civil, daí porque recomenda-se a especificação, ainda que determinar a incidência de “juros legais” não seja tecnicamente uma omissão.

A solução deve observar a legislação superveniente, na medida em que a sentença foi proferida no dia 29/03/2023 e, posteriormente, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil. Assim, os juros de mora (incidentes desde a citação, 09/09/2015) devem ser de
1% ao mês
até 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, passa a incidir a nova regra do art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) fixado pelo art. 389).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
de

Yankee Promoções e Eventos Ltda-ME
e
lhe
dou
provimento
a fim de determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo INPC a contar do efetivo desembolso (17/06/2013) até o dia 31/08/2024 e, a partir do dia 01/09/2024, observe a variação do IPCA, bem como seja acrescido de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, a contar da citação (09/09/2015), até a data de 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, sejam fixados de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.